Tribunal: STF
Processo: Rcl 45096
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 26 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: 
    Mateus Lopes Pedroso afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo em execução penal nº 0007685-68.2020.8.26.0451, inobservado o teor do verbete vinculante nº 26 da Súmula.
    Esclarece estar, em regime fechado, no cumprimento de pena privativa de liberdade. Narra que o Juízo deferiu pedido de progressão ao semiaberto, determinando a realização de exame criminológico. Salienta que a unidade prisional informou não dispor de psicólogo, considerada a pandemia covid-19, a impedir o deslocamento de profissional, mas anexou relatório elaborado por assistente social, com conclusão favorável, além de atestados de realização de atividade laborterápica e de boa conduta carcerária. Efetuada a transferência, em 11 de novembro de 2020, realça parcialmente provido agravo interposto pelo Ministério Público, determinando-se o retorno, até a feitura do exame psicológico, ao regime fechado.
    Aponta contrariedade ao enunciado vinculante, sustentando que a ausência da avaliação decorreu de inércia do Estado, tendo sido apresentados estudo feito por assistente social e atestados. Assinala não justificada a exigência.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a análise, sem o exame psicológico, do pedido de progressão. Sucessivamente, postula a permanência no regime semiaberto enquanto não concluída a avaliação. Pretende, no mérito, a confirmação da providência acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo, impôs, para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, a complementação de exame criminológico, mediante avaliação psicológica. Por meio desta reclamação, o condenado argui a inobservância da parte final do verbete vinculante nº 26 da Súmula, com o seguinte teor:
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    Ao determinar a feitura do exame como requisito à progressão de regime, o Colegiado destacou expressamente as razões de convencimento. Confiram trecho:
    […]
    Cabe atentar, nessa esteira, para o exame criminológico ao qual o reeducando foi submetido, a evidenciar ser prematura a outorga do benefício ora perseguido, mormente em se considerando ter o relatório social destacado que “Seu vínculo familiar está fragilizado. Orientamos em liberdade fazer acompanhamento psicológico de forma a propiciar o processo de autoconhecimento para controle de sua impulsividade, haja vista que os crimes foram cometidos após discussão” (fls. 38).
    Ademais, verifica-se que não foi acompanhado do imprescindível parecer psicológico, essencial à análise do mérito do agravado.
    Isso porque, no caso sub examine, o agravado, indivíduo reincidente, fora condenado por crimes de homicídio qualificado, lesões corporais e contravenção penal de vias de fato, perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa, por força dos quais experimentou pena total superior a 18 anos de reclusão, circunstâncias estas que revelam maior temibilidade e reprovabilidade da conduta do reeducando, a reclamar maior cautela na concessão do benefício.
    Não bastasse isso, há de se levar em consideração o seu quadro comportamental, no âmbito do sistema prisional, eis que o agravado possui histórico execucional desfavorável, com registro de faltas disciplinares de natureza grave consistentes em abandono de cumprimento de pena e de cometimento de novo delito durante o período de prova de livramento condicional anteriormente concedido (fls. 08/13).
    […]
    Não cabe analisar, em sede de reclamação, a subsistência das premissas lançadas no pronunciamento. A via é excepcional, pressupondo usurpação de competência do Supremo ou desrespeito a decisão por ele proferida.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator